Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708844-03.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSE DE OLIVEIRA SIMAO, MARIA JOSE DE QUEIROZ DAVID, MARIA JOSE DE SOUSA LIMA, MARIA JOSE DE SIQUEIRA, MARIA JOSE DE SOUSA, MARIA JOSE DE SOUSA FEITOSA, MARIA JOSE DE SOUSA OLIVEIRA, MARIA JOSE DE SOUZA ALVES, MARIA JOSE DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora